Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706804-78.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: POSTO MK 107 NORTE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Posto MK 107 Norte Ltda. contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Alega o Impetrante, em suma, que o presente mandamus visa garantir o direito líquido e certo de exclusão do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST) e dos encargos setoriais na fatura de energia elétrica. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1.299.303/SC, decidiu que o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade para propor ação para afastar a incidência do ICMS. Aduz que essas tarifas não integram a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e, portanto, não podem integrar a base de cálculo do ICMS. Ao final, requer que seja concedida em definitivo a segurança, para declarar o direito de o Imperante não mais ser compelido a recolher o ICMS sobre as TUST, TUSD e encargos setoriais, devendo a Autoridade Coatora ser compelida a compensar todos os valores pagos a esse título no quinquênio anterior à propositura demanda, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir das datas dos pagamentos ilegalmente efetuados até sua concreta e efetiva restituição. Os autos vieram conclusos para julgamento, tendo em visa o julgamento do Recurso Extraordinário no 593.824/SC - Tema 176, e do Recurso Especial n. 1.163.020/ RS, Tema 986 do STJ. Intimado o Impetrante para ciência para se manifestar quanto a eventual interesse no julgamento do mandado de segurança, requereu a desistência da ação na petição Id. 62382432. Como se sabe, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Eventuais custas remanescentes deverão ser pagas pelo Impetrante. Publique-se e intimem-se Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora